Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023508-04.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (AUTOR), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE ISENÇÃO DE IPTU A IMÓVEIS ONDE RESIDAM PESSOAS COM TRANSTORNOS NEURODIVERSOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 113 DO ADCT E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI. DEFERIMENTO DE LIMINAR REFERENDADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA contra a Lei Municipal n. 6.922/2025, que concede isenção do IPTU a imóveis residenciais próprios onde residam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes. Alega-se inconstitucionalidade formal e material da norma, em razão da ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e violação aos princípios da responsabilidade fiscal, isonomia e capacidade contributiva. Estando satisfeitos os pressupostos autorizadores, concede-se o provimento liminar para suspender a eficácia da referida Lei,
ad referendum
do Órgão Especial.

II. Questão em discussão

2. Submeteu-se a referendo a medida cautelar, estando em discussão:

(i) definir se a Lei Municipal n. 6.922/2025, de Tangará da Serra/MT, incorre em inconstitucionalidade formal por ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro, conforme exigido pelo art. 113 do ADCT e pela LRF; e

(ii) estabelecer se a isenção tributária concedida pela norma afronta os princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva, autorizando a concessão de medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. A concessão de isenção tributária configura renúncia de receita e, nos termos do art. 113 do ADCT e do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exige estimativa prévia do impacto orçamentário-financeiro, o que não foi observado, a priori, pela Lei Municipal n. 6.922/2025.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1343429/SP, firmou entendimento de que a ausência dessa estimativa configura vício formal de inconstitucionalidade, aplicável também a leis municipais.

5. A lei impugnada foi promulgada após a rejeição de veto do Chefe do Executivo, que expressamente alertava para os riscos fiscais e ausência de estudo de impacto, confirmando a violação ao dever de responsabilidade fiscal.

6. A norma institui isenção de forma genérica e sem critérios objetivos de renda, o que pode vir a violar os princípios da isonomia tributária (CF, art. 150, II) e da capacidade contributiva (CF, art. 145, §1o), ao tratar igualmente contribuintes em situações econômicas distintas.

7. A jurisprudência do STF (ARE 743480/MG, Tema 682) afasta vício de iniciativa em leis que concedem isenção tributária de iniciativa parlamentar, não se vislumbrando, portanto, inconstitucionalidade por esse fundamento.

8. A medida cautelar se justificou para evitar efeitos financeiros imediatos e irreversíveis decorrentes da aplicação da isenção, que poderiam comprometer o equilíbrio fiscal do Município e inviabilizar eventual reversão da norma ao final do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei Municipal n. 6.922/2025, de Tangará da Serra/MT.

Tese de julgamento
:

1. Mostra-se formalmente inconstitucional lei municipal que concede isenção tributária sem a estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT e pelo art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2. A ausência de critérios objetivos de renda na concessão de isenções pode violar os princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva.

3. A iniciativa parlamentar em matéria de isenção tributária não configura, por si só, vício de iniciativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 145, §1o, 150, II, e 5o, XXXVI; ADCT, art. 113; LRF, art. 14; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 162, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1343429/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2024; STF, ARE 743480/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Tema 682, j. 02.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
em face da Lei Municipal n. 6.922/2025, que dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis residenciais próprios onde residam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições neurodivergentes.

Em síntese, alega o Requerente que a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, padece de
inconstitucionalidade formal
e
material
.

No que tange à
inconstitucionalidade formal
, aduz que:
(i)
a lei promove renúncia de receita pela concessão de isenção tributária e não foi instruída com a estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT, art. 165, §6o da Constituição Federal, art. 162, §6o da Constituição Estadual de Mato Grosso e art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
(ii)
houve violação à iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo em matéria tributária que implique renúncia de receita; e
(iii)
a Câmara Municipal promulgou a lei após rejeitar o veto executivo fundamentado exatamente nos vícios constitucionais ora alegados.

Quanto à
inconstitucionalidade material
, sustenta que a lei afronta os princípios da isonomia tributária, capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, ao conceder isenção de forma genérica e indiscriminada a todos os contribuintes proprietários de imóveis onde residam pessoas com as condições especificadas, independentemente de sua condição econômica ou critérios técnicos objetivos.

Aduz ainda que a norma impugnada viola o princípio da separação dos poderes ao interferir em matéria de gestão administrativa e planejamento orçamentário de competência exclusiva do Poder Executivo, comprometendo o equilíbrio fiscal do Município.

Em face desses argumentos, pugna, inicialmente, pela
concessão de medida cautelar
para
suspender a eficácia da norma impugnada
e, ao final, pela
procedência da ação
para
declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n. 6.922/2025
, com efeitos vinculantes,
erga omnes
e
ex tunc
.

O pedido liminar foi deferido para suspender cautelarmente a referida Lei,
ad referendum
do Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Distintos Pares:

Conforme relatado, a hipótese é de liminar concedida
ad referendum
do Órgão Especial em 18/07/2025, eis que, como já decidido pela maioria deste Colendo Órgão Especial, diante da existência dos requisitos para a concessão da medida cautelar, pode o Relator decidir,
ad referendum
, submetendo à decisão a apreciação na primeira Sessão subsequente, com esteio no § 2o do art. 172 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Art. 172. O Relator requisitará informações à autoridade da qual tiver emanada a lei ou o ato normativo.

(...)

§ 2o As informações serão prestadas no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do pedido,
podendo ser dispensadas, em caso de urgência, pelo Relator, ad referendum do Tribunal
.” (g. n.).

Naquela oportunidade, inicialmente, fiz uma breve introdução acerca dos requisitos da concessão de liminar no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, que pressupõe
a relevância dos fundamentos invocados
, ao lado do risco de que,
caso não seja concedida
, possa
restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final
, sendo que tais requisitos devem coexistir e ser bastante robustos para ter o condão de suspender no mundo jurídico e administrativo os efeitos de um comando normativo.

Logo, para a concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade, cumpria analisar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores de sua concessão, quais sejam, o
fumus boni iuris
(plausibilidade do direito invocado) e o
periculum in mora
(perigo na demora da prestação jurisdicional definitiva).

Na hipótese, a Lei n. 6.922, de 02 de julho de 2025, é proveniente da iniciativa do Poder Legislativo de Tangará da Serra que fora sancionada, após derrubar o veto do Chefe do Poder Executivo (Veto n. 008/2025 – ID. 300141370).

Convém transcrever o inteiro teor da norma objeto desta ação, a fim de bem elucidar a este Colegiado a tese de inconstitucionalidade esgrimida, senão vejamos:

“
LEI ORDINÁRIA No 6.922, DE 02 DE JULHO DE 2025
.

DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA IMÓVEIS RESIDENCIAIS PRÓPRIOS ONDE RESIDAM PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E OUTRAS CONDIÇÕES NEURODIVERSAS, NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.

O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 58, § 7o, da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1o Fica instituída a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para imóveis exclusivamente residenciais de propriedade de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtornos Combinados, Transtorno Opositor Desafiante, Dislexia, Síndrome de Down ou outras síndromes diagnosticadas, ou cujo responsável legal seja proprietário do imóvel e resida junto à pessoa diagnosticada com qualquer uma dessas condições.

Art. 2o A isenção prevista nesta Lei será concedida mediante requerimento do interessado junto à Secretaria Municipal de Fazenda, acompanhado dos seguintes documentos:

I – Laudo médico que comprove o diagnóstico da condição listada no Art. 1o, emitido por profissional habilitado;

II – Comprovante de residência atualizado em nome da pessoa beneficiada ou de seu responsável legal;

III – Documento que comprove a propriedade do imóvel pelo requerente;

IV – Documentos pessoais do requerente e da pessoa beneficiada.

Art. 3o A isenção será concedida anualmente e deverá ser renovada a cada exercício fiscal, mediante a apresentação dos documentos mencionados no artigo anterior.

Art. 4o A isenção prevista nesta Lei não se aplica a imóveis alugados, cedidos ou destinados a atividades comerciais, ainda que parcialmente.

Art. 5o O benefício poderá ser revogado a qualquer tempo caso seja constatado o descumprimento das disposições desta Lei, mediante processo administrativo.

Art. 6o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município, podendo ser suplementadas se necessário.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do exercício fiscal seguinte.

Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, 49o Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

EDMILSON PORFÍRIO

Presidente da Câmara Municipal.
”
(ID. 300141367).

In casu
, a plausibilidade jurídica do pedido exsurgia das disposições constitucionais e legais invocadas pelo Requerente, notadamente o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estatui:

“Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. (Incluído pela Emenda Constitucional no 95, de 2016)”

O aludido dispositivo, introduzido pela Emenda Constitucional n. 95/2016, positivou no ordenamento jurídico pátrio o
dever de responsabilidade fiscal nas proposições legislativas
, exigindo que
toda iniciativa normativa que implique renúncia de receita seja acompanhada da respectiva estimativa de impacto orçamentário-financeiro
.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que o art. 113 do ADCT se aplica a todos os entes federativos, constituindo norma de reprodução obrigatória no âmbito estadual e municipal, por encerrar comando destinado à manutenção do equilíbrio das contas públicas.

Em recente julgado, o Plenário do STF, ao examinar o RE 1343429/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reafirmou expressamente esse entendimento:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Isenção. Lei no 2.982/20 do Município de Itirapina/SP. Ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Inconstitucionalidade . Artigo 113 do ADCT. Modulação dos efeitos da decisão. 1.
De acordo com a jurisprudência da Corte, deve ser observado por todos os entes da federação o art . 113 do ADCT, o qual estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. 2. Incidiu em inconstitucionalidade a Lei no 2.982/20 do Município de Itirapina/SP, a qual dispôs sobre isenção de IPTU, em razão de a respectiva proposição legislativa não ter sido acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro
. 3. A isenção de IPTU a que se refere a lei questionada está relacionada a relevante aspecto social, beneficiando munícipes inseridos em contexto de especial vulnerabilidade. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. 4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, declarando-se a inconstitucionalidade formal da Lei no 2.982 do Município de Itirapina/SP, de 10 de agosto de 2020. 5. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a preservar as isenções de IPTU concedidas até a mesma data.”
(STF. RE: 1343429 SP. Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Julgamento: 09/04/2024, Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024; g. n.).

Logo, observei que, a princípio, ao instituir isenção de IPTU para imóveis residenciais próprios onde residam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtornos Combinados, Transtorno Opositor Desafiante, Dislexia, Síndrome de
Down
ou outras síndromes diagnosticadas (
Cf
. ID. 300141367),
a Lei Municipal n. 6.922/2025 tratou de indiscutível hipótese de renúncia de receita
, consoante termos do art. 14, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
in verbis
:

“Art. 14.
A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições
: (Vide Medida Provisória no 2.159, de 2001) (Vide Lei no 10.276, de 2001) (Vide ADI 6357)

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1o
A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado
.”
(g. n.).

Assim,
fora ressaltado que não havia

qualquer evidência de que a proposição legislativa tenha sido instruída com a estimativa de impacto orçamentário-financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT
.

Pelo contrário, evidenciei que
o próprio veto do Prefeito Municipal se fundamentou exatamente na ausência desse estudo prévio
, alertando para os riscos à estabilidade fiscal municipal. Entretanto, mesmo diante dessa fundamentada manifestação do Executivo, a Câmara Municipal rejeitou o veto e promulgou integralmente a Lei, que optou por promulgar a lei sem os estudos prévios necessários.

Além disso, vislumbrei inobservância à comandos constitucionais e legais de responsabilidade fiscal, na medida em que a norma impugnada institui
isenção de forma genérica
e
indiscriminada
,
sem estabelecer critérios objetivos de renda ou condição econômica
, o que pode configurar violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF) e da capacidade contributiva (art. 145, §1o, da CF), eis que beneficia igualmente contribuintes em situações econômicas distintas.

Foi ressaltado
, ainda naquela oportunidade,
que a inconstitucionalidade verificada não decorria de vício de iniciativa
, eis que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 743480/MG (Tema n. 682), firmou a tese de que “
Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal
”. Logo, o fato de a lei impugnada ter se originado de projeto de iniciativa parlamentar não constituía, por si só, vício formal.

Todavia, mesmo não havendo vício de iniciativa, consignei
subsistir aparente vício formal relativo à ausência de estimativa prévia de impacto orçamentário-financeiro
, requisito constitucional este inafastável para a validade da norma que implique renúncia de receita.

Por essa perspectiva, a
liminar foi deferida
com sustento na presença de elementos que evidenciam

a
plausibilidade do direito
invocado pelo Requerente, notadamente pela aparente violação ao art. 113 do ADCT, aos arts. 165, §6o e 145, §1o da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outrossim, o
periculum in mora
decorria da possibilidade da norma, de forma incontestável, causar prejuízos à Administração Pública Municipal, na medida em que,
encontrando-se em vigor e produzindo efeitos
, implicava em imediata aplicação da isenção de IPTU a todos os contribuintes que comprovassem enquadramento nas situações previstas na norma, independentemente de sua condição econômica.

Sublinhei que tal situação ocasionaria renúncia de receita tributária sem a devida previsão orçamentária e sem estudos de impacto financeiro, que comprometeria inevitavelmente o planejamento financeiro municipal e a capacidade de investimento em políticas públicas essenciais.

Além disso, conforme bem pontuado pelo Requerente em sua exordial, a concessão administrativa de isenções com base na norma impugnada, enquanto vigente, poderia vir a configurar ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF),
dificultando ou mesmo impedindo a posterior cobrança dos tributos caso a lei venha a ser declarada inconstitucional ao final da ação
,
o que corroborava, de igual modo, para a possibilidade de lesão à ordem fiscal e econômica do Município
, justificando a intervenção cautelar para suspender,
ad referendum
do Órgão Especial, a eficácia da lei impugnada.

Esses foram os fundamentos por mim utilizados para o deferimento da liminar para suspender os efeitos da Lei Municipal n. 6.922/2025 do Município de Tangará da Serra, cujo
referendo submeto a Vossas Excelências
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025